Tribunal: TJPA
Processo: 0804431-43.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804431-43.2024.8.14.0000

PACIENTE: GUSTAVO HUTSON MACHADO RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM AGRAVO REGIMENTAL

PROCESSO Nº 0804431-43.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:

JACIARA COSTA RODRIGUES, OAB/PA 35.838

PACIENTE:
GUSTAVO HUTSON MACHADO RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª
VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CAMETÁ
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL
EM AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO CONHECEU DE
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, II E IV C/C 14, II DO CÓDIGO PENAL E 244-B DO ECA. (TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES).

1.
DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR NULIDADE NO RECONHECIMENTO DO PACIENTE. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. DENÚNCIA FUNDAMENTADA EM INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

- A VALORAÇÃO DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NO ÂMBITO DE UMA CONDENAÇÃO CRIMINAL NÃO SE CONFUNDE COM A MERA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PARA A DECRETAÇÃO DE PRISÃO PROVISÓRIA. DESSA FORMA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE NO CASO DOS AUTOS.

- QUANTO AO PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM COM SUFICIÊNCIA A AUTORIA DO DELITO À MÍNGUA DA ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO, NO CASO EM APREÇO, HÁ A IMPUTAÇÃO CLARA DE FATO TÍPICO, A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E A INDICAÇÃO DA MATERIALIDADE. LOGO, NÃO SE VERIFICA NENHUMA DAS POSSIBILIDADES QUE JUSTIFICAM O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL PELA VIA MANDAMENTAL, VEZ QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO.

- VERIFICA-SE NO CASO DOS AUTOS, QUE PREVIAMENTE AO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO FEITO EM DELEGACIA, FOI REALIZADA PELA VÍTIMA A DESCRIÇÃO DETALHADA ACERCA DOS FATOS E DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DOS ACUSADOS, SENDO QUE, SOMENTE POSTERIORMENTE, FORAM-LHE APRESENTADAS AS FOTOGRAFIAS DOS POSSÍVEIS SUSPEITOS, COM LASTRO EM SUA DECLARAÇÃO, MOMENTO EM QUE RECONHECEU, DE PRONTO, OS ACUSADOS COMO AUTORES DO DELITO. ASSIM, DESRECOMENDA-SE A PREMATURA INTERVENÇÃO DESTA CORTE NO SENTIDO DE TRANCAR A AÇÃO PENAL.

2. DA QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA, EM RAZÃO DA ILICITUDE DA PROVA DECORRENTE DO ACESSO AOS DADOS DO CELULAR DO ACUSADO SAMUEL CARDOSO MARQUES.

-
O INSTITUTO DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DIZ RESPEITO À IDONEIDADE DO CAMINHO QUE DEVE SER PERCORRIDO PELA PROVA ATÉ SUA ANÁLISE PELO MAGISTRADO, SENDO CERTO QUE QUALQUER INTERFERÊNCIA DURANTE O TRÂMITE PROCESSUAL PODE RESULTAR NA SUA IMPRESTABILIDADE. TEM COMO OBJETIVO GARANTIR A TODOS OS ACUSADOS O DEVIDO PROCESSO LEGAL E OS RECURSOS A ELE INERENTES, COMO A AMPLA DEFESA, O CONTRADITÓRIO E PRINCIPALMENTE O DIREITO À PROVA LÍCITA.

-
NO PRESENTE CASO, O ACUSADO NÃO REFUTOU SER O INTERLOCUTOR DAS MENSAGENS DE TEXTO E ÁUDIO CONTIDOS NO APLICATIVO WHATSAPP, OS QUAIS FORAM ANEXADOS AOS AUTOS DE MANEIRA ORDENADA, A FIM DE PRESERVAR A ORDEM CRONOLÓGICA DOS DIÁLOGOS, NÃO HAVENDO QUALQUER INDICATIVO DE SUPRESSÃO DE TRECHOS OU MANUSEIO INADEQUADO DESSE MATERIAL.

RECURSO
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

26ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal em formato presencial, a realizar-se no dia 05 de agosto de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Romulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 05 de agosto de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Recurso Ordinário Constitucional
em
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
GUSTAVO HUTSON MACHADO RODRIGUES,
contra o v. acórdão de ID nº 19440097 em Agravo Regimental em Habeas Corpus, da Seção de Direito Penal deste Tribunal, que conheceu do Agravo Regimental, porém negou-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática de não conhecimento do habeas corpus.

A Defesa ingressou com Recurso Ordinário Constitucional (fls. 272/283, ID nº 19837514), requerendo em síntese o conhecimento e provimento do recurso, devendo a ação principal ser trancada, sob alegação de
ilegalidade no reconhecimento por fotografia realizada pela Polícia Militar, ainda na casa da vítima, sem observar o artigo 226 do CPP, suscitou ainda a ilicitude da prova decorrente do acesso aos dados do celular do acusado Samuel.

O Superior Tribunal de Justiça, através do Ministro Antônio Saldanha Palheiro se manifestou pelo provimento do recurso, a fim de determinar que o Tribunal de Justiça de origem aprecie o mérito do habeas corpus originário, como entender de direito (fls. 290/295, ID nº 20001230).

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside no pedido de conhecimento do habeas corpus impetrado pela Defesa. Adianto que, cumprindo determinação do STJ, passo à análise do mérito do
mandamus
em questão.

1. DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL ANTE A ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM DESACORDO COM O ARTIGO 226 DO CPP.

Inicialmente, quanto à alegação de ilegalidade no reconhecimento do paciente, em razão da inobservância do artigo 226 do CPP, o dispositivo em comento propõe que o ato de reconhecimento de pessoas observe uma série de formalidades, tais como prévia descrição do indivíduo que deva ser reconhecido; apresentação de elementos com características físicas semelhantes ao reconhecedor; lavratura de ato de reconhecimento formalizado.

Neste contexto, reconhece-se das jurisprudências do STJ e do STF a ilegalidade do reconhecimento pessoal quando não respeitado o procedimento previsto no artigo 226 do CPP, em situação que este é usado exclusivamente para condenar o réu, inexistindo outros elementos probatórios que fundamente uma eventual condenação.

Ainda que o reconhecimento do suspeito de um crime por mera exibição de fotografias não seja suficiente para embasar condenação criminal, segundo entendimento da Sexta Turma do STJ, o precedente não se aplica ao caso da prisão preventiva, visto que o artigo 312, do Código de Processo Penal, estabelece que a segregação cautelar poderá ser decretada "quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado".

Destarte, não se confunde a valoração do reconhecimento fotográfico no âmbito de uma condenação criminal com a mera existência de indícios suficientes de autoria para a decretação de prisão provisória.

No mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. FUNDAMENTADA. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA
. 1. Não se desconhece o entendimento desta Sexta Turma de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 598.886/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). 2. Contudo, no caso, trata-se de prisão preventiva, o que, segundo o art. 312 do CPP, demanda apenas indícios suficientes de autoria. Não obstante, tendo em vista tratar-se de medida extrema, a confirmação do reconhecimento do agente, em juízo, deve ser realizada o mais breve possível. 3. No caso, a prisão preventiva foi decretada em 6/8/2020 e cumprida em 19/1/2021, estando o paciente preso há aproximadamente 6 meses sem a confirmação do reconhecimento em juízo. Assim, de rigor a recomendação para que tal procedimento seja realizado o mais breve possível. [...] 8. Habeas corpus denegado. Com recomendação de realização da confirmação do reconhecimento do paciente perante o Juízo, nos moldes do art. 226 do Código de Processo Penal, no prazo de 60 dias.
(STJ - HC: 651595 PR 2021/0073850-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2021).

HABEAS CORPUS – ROUBO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – INOCORRÊNCIA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS POR OUTRAS PROVAS - NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ORDEM DENEGADA
. A inobservância do procedimento do disposto no art. 226 do CPP para o reconhecimento fotográfico é mera irregularidade que não ocasiona a invalidade dos atos praticados, especialmente quando há indícios suficientes de autoria demonstrados por outras provas. A análise da alegada tese de negativa de autoria, por demandar incursão no conjunto fático-probatório, é incompatível na via eleita do habeas corpus. A gravidade concreta dos crimes, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.
(TJ-MT - HC: 10119336720238110000, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 11/07/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/07/2023).

Outrossim, no dia 12/06/2024 foi prolatada Sentença nos autos nº 0801942-31.2023.814.0012,
pronunciando
os acusados
GUSTAVO HUTSON MACHADO RODRIGUES e SAMUEL CARDOSO MARQUES
, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incursos nas sanções punitivas do artigo 121, § 2°, incisos II (por motivo fútil) e IV (mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores).

Na sentença de pronúncia o magistrado entendeu que não prospera a alegada irregularidade no reconhecimento efetuado pela vítima (na fase inquisitiva), máxime porque a orientação jurisprudencial majoritária posiciona-se no sentido de que, se a vítima é capaz de individualizar o autor do fato, é desnecessário instaurar o procedimento do artigo 226 do CPP, de sorte que não há, na espécie, qualquer nulidade.

Para maiores esclarecimentos transcrevo o seguinte trecho da sentença de pronúncia:

“(...) Ademais, previamente ao reconhecimento fotográfico feito em delegacia, foi realizada pela vítima a descrição detalhada acerca dos fatos e das características físicas dos acusados, sendo que, somente posteriormente, foram-lhe apresentadas as fotografias dos possíveis suspeitos, com lastro em sua declaração, momento em que reconheceu, de pronto, os acusados como autores do delito. Ao prestar suas declarações em Juízo, o ofendido confirmou o reconhecimento fotográfico feito extrajudicialmente e narrou, de maneira firme e detalhada a empreitada criminosa, enfatizando que o adolescente MAIK era o único que não estava encapuzado, motivo pelo qual, após a apresentação das fotografias dos suspeitos na delegacia, o reconhecimento do réu foi feito de imediato e com total segurança.

Além disso, a vítima informou que já conhecia os acusados anteriormente ao crime, tendo sido ameaçado de morte por SAMUEL dias antes.

E o entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de que a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não configura necessariamente nulidade, notadamente quando o reconhecimento fotográfico for realizado com segurança pela vítima, bem como estiver a sentença condenatória amparada em outros elementos probatórios válidos e autônomos colhidos sob o crivo do contraditória e da ampla defesa, como no caso em epígrafe. (...)”.

Vê-se que apesar da insurgência da defesa quanto à suposta inobservância do procedimento do artigo 226 do Código de Processo Penal para o reconhecimento de pessoa, constata-se que a autoria delitiva não se amparou tão somente no reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, mas também nas informações por elas prestadas, donde descreveu as características físicas dos acusados.

Ademais, tal irregularidade não ocasiona a inviabilidade dos atos praticados, uma vez que se trata de simples recomendação.

A propósito, nesse sentido, trago à colação recente julgado,
in verbis
:

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENOR, TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – PRISÃO PREVENTIVA – QUESTIONADA A QUALIDADE DA PROVA – RECONHECIMENTO PESSOAL DO PACIENTE REALIZADO FORA DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MERA RECOMENDAÇÃO QUE NÃO IMPLICA EM NULIDADE PROCESSUAL – QUESTIONAMENTO DE PROVA EXIGE ANÁLISE FÁTICA-PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – VEDAÇÃO DO ENUNCIADO N. 42 DO TCCR/TJMT – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA
. A alegada inidoneidade do reconhecimento fotográfico empreendido em sede inquisitorial, ao argumento de violação ao art. 226 do Código Processo Penal, não se sustenta quando se sabe que o referido dispositivo se trata de mera recomendação e a sua inobservância não enseja a nulidade processual. Ademais, tal questionamento exige o revolvimento fático-probatório, medida essa inviável dentro das estreitas balizas do habeas corpus, conforme preconiza o Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça. Pedido julgado improcedente. Ordem de habeas corpus denegada.”
(TJ-MT, 1007937-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 20/05/2023).

Destaque-se, também, que tal questionamento exige revolvimento fático-probatório, inadmissível na via eleita do
habeas corpus
, no qual não se admite dilação probatória. Sobre o assunto, vejamos,
in verbis
:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ROUBO MAJORADO – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ARGUIDA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – DESCABIMENTO – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INDÍCIO MÍNIMO DE AUTORIA PARA JUSTIFICAR A PRISÃO CAUTELAR QUE NÃO INFLUENCIA NA LEGALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMO DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO ATRAVÉS DA VIA ELEITA – AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO 6 TJMT – PERICULUM LIBERTATIS CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – DECISÃO FUNDAMENTADA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA E INEFICÁCIA NO CASO CONCRETO – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR ACAUTELATÓRIAS MENOS SEVERAS (ART. 319 DO CPP)– INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6º, DO CPP – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
“(...) O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).” (TJMT, HC 136629/2015, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015). “O standard probatório na ocasião da decretação da prisão preventiva é muito menos rigoroso do que aquele para a formação do juízo condenatório” (STJ, AgRg no HC 690.505/PE), de modo que o reconhecimento fotográfico realizado em fase policial pode ser considerado indício mínimo de autoria suficiente para justificar a prisão preventiva e o início da persecução penal, “sobretudo quando aliado a outras evidências de autoria colhidas no inquérito policial”, constante o reconhecimento fotográfico do paciente (id. 150029166, p. 7), bem como o relatório n. 2022.12.4666 (STJ, AgRg no RHC 154165/SC; HC 651.595/PR). A prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, ou seja, garantia da ordem pública que permitem sua subsunção ao requisito constante no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Não há falar em ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal se a decisão combatida explicita a necessidade da segregação cautelar, pautando-se, para tanto, nas peculiaridades do caso concreto, as quais evidenciam a periculosidade do agente, revelada pela reiteração delitiva (executivo de pena pela prática de tráfico de drogas, posse de arma de fogo e associação criminosa). A despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis da paciente, uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição ambulatorial, resta inviável a sua substituição por acautelatórias menos severas, a teor do que preceitua o próprio art. 282, § 6.º, do CPP.”
(N.U 1023027-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022)

2. DA QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA, EM RAZÃO DA ILICITUDE DA PROVA DECORRENTE DO ACESSO AOS DADOS DO CELULAR DO ACUSADO SAMUEL CARDOSO MARQUES.

Por fim, a Defesa requer a ilegalidade do manuseio dos dados extraídos do aparelho celular do réu Samuel, sendo clara a violação à cadeia de custódia.

Adianto que
não
acolho o pedido em questão.

De acordo com o artigo 158-A, do CPP, considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. Parágrafo 1º. O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.

A cadeia de custódia é quebrada, por exemplo, quando se perde o objeto apreendido ou quando o objeto periciado não pode, por alguma razão, ser relacionado seguramente com o objeto apreendido.

No caso dos autos, apesar dos questionamentos suscitados pela defesa, nada se comprovou que colocasse em dúvida a conduta dos agentes públicos.

Como bem salientado pela autoridade coatora na Sentença de Pronúncia, o acusado Samuel autorizou o acesso aos dados de seu aparelho celular, sendo este submetido à análise.

A foto anexada aos autos traz conversas entre o denunciado SAMUEL e terceiro, que, em observância ao conjunto completo anexado, possuem uma sequência lógica temporal que permite a visualização de uma narrativa factível corroborada pelos depoimentos e demais provas coletadas ao longo da instrução.

Observa-se que o print da tela não é a prova material em si, mas apenas uma fotografia da prova, o qual a única utilidade no processo é ser usado em peças processuais para destacar um trecho da prova digital que se faz referência, prova esta que invariavelmente deve estar presente no processo em estrita harmonia com a devida cadeia de custódia.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 155, § 4º, INCISO II. PRINTS DE MENSAGENS PELO WHATSAPP. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO VERIFICAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. 1. Diante da ausência de quebra da cadeia de custódia, eis que não demonstrado indício de adulteração da prova, ou de alteração da ordem cronológica da conversa de WhatsApp obtida por meio dos prints da tela do aparelho de telefone celular, é válida a prova, uma vez que em sintonia com o contexto probatório. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime, não sobra espaço ao pleito absolutório. 3. Apelo conhecido e desprovido.
(TJ-GO - APR: 01137741520188090175 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Fernando de Mello Xavier, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/10/2023).

Para maiores esclarecimentos transcrevo trecho da Sentença de Pronúncia prolatada no dia 12/06/2024,
in verbis:

“(...) Exercendo uma cognição sumária a respeito do conjunto probatório em sua completude, especialmente em relação às provas coletadas por meio dos celulares do denunciado, não resta demonstrado, para este Juízo, que tais provas seriam nulas em virtude de alegação de quebra de cadeia de custódia.

[...]

Ante o exposto, a violação da cadeia de custódia não implica, de maneira obrigatória, a inadmissibilidade ou a nulidade da prova colhida. Nessas hipóteses, eventuais irregularidades devem ser observadas, pelo Juízo, ao lado dos demais elementos produzidos na instrução criminal, a fim de decidir se a prova questionada ainda pode ser considerada confiável. Só após essa confrontação é que o magistrado, caso não encontre sustentação na prova cuja cadeia de custódia foi violada, pode retirá-la dos autos ou declará-la nula (HC 653.515).

Caso a prova pericial seja a única a sustentar a acusação, não havendo outros elementos de prova que demonstrem a culpa do indivíduo, o rompimento da cadeia de custódia poderá influir decisivamente em toda a higidez processual, caso que não ocorre nos autos.

Por fim, corroborando com a tese encampada pelo STJ, o artigo 563 do CPP determina que não se proclamará nulidade caso não haja prejuízo concreto. Referência direta à máxima “pas de nulitté sans grief”, o rompimento de cadeia de custódia acarreta nulidade relativa dos vestígios coletados, devendo sua ilicitude ser arguida pela parte, que terá o ônus de demonstrar o prejuízo sofrido pelo não cumprimento da formalidade legal.

Nesse sentido, convém apontar que, no presente caso, além de não restar demonstrada eventual adulteração que macule a prova, alegações de quebra de cadeia de custódia não se sustentam vez que, conforme documento apresentado nos autos, o acusado AUTORIZOU a autoridade policial o acesso ao seu aparelho celular para extração do conteúdo.

Ademais, não obstante a Defesa tenha se insurgido quanto à possível ausência de preservação da cadeia de custódia e a integralidade das informações extraídas do citado dispositivo móvel, observo que durante o seu interrogatório o acusado não refutou ser o interlocutor das mensagens de texto e áudio contidos no aplicativo WhatsApp, os quais foram anexados aos autos de maneira ordenada, a fim de preservar a ordem cronológica dos diálogos, não havendo qualquer indicativo de supressão de trechos ou manuseio inadequado desse material.

Diante do exposto, com base nos argumentos acima expendidos, afasto a preliminar suscitada em relação a alegação da quebra de cadeia de custódia e eventual ilegalidade das provas coletadas. (...)”.

A propósito, cito julgado do C. Superior Tribunal de Justiça que considerou válida a prova obtida mediante prints do
whatsapp
, ainda que não submetidos à perícia:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. NULIDADE DA PROVA. PRINTS DE MENSAGENS PELO WHATSAPP. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADULTERAÇÃO DA PROVA OU DE ALTERAÇÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA DAS CONVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. O instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita. 2. No presente caso, não foi verificada a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, pois em nenhum momento foi demonstrado qualquer indício de adulteração da prova, ou de alteração da ordem cronológica da conversa de WhatsApp obtida através dos prints da tela do aparelho celular da vítima. 3. In casu, o magistrado singular afastou a ocorrência de quaisquer elementos que comprovassem a alteração dos prints, entendendo que mantiveram "uma sequência lógica temporal", com continuidade da conversa, uma vez que "uma mensagem que aparece na parte de baixo de uma tela, aparece também na parte superior da tela seguinte, indicando que, portanto, não são trechos desconexos". 4. O acusado, embora tenha alegado possuir contraprova, quando instado a apresentá-la, furtou-se de entregar o seu aparelho celular ou de exibir os prints que alegava terem sido adulterados, o que só reforça a legitimidade da prova. 5. "Não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova". (HC 574.131/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020). 6. As capturas de tela não foram os únicos elementos probatórios a respaldar a condenação, que foi calcada também em outros elementos de prova, como o próprio interrogatório do acusado, comprovantes de depósito, além das palavras da vítima. 7. Se as instâncias ordinárias compreenderam que não foi constatado qualquer comprometimento da cadeia de custódia ou ofensa às determinações contidas no art. 158-A do CPP, o seu reconhecimento, neste momento processual, demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, como é sabido, não é possível na via do habeas corpus. 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC n. 752.444/SC, relatorMinistro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022).

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
e
desprovimento
do Recurso.

É como voto.

Belém, 05/08/2024